Tribunal: TJPA
Processo: 0000833-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000833-07.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANTONIO MARCELINO LIMA REIS COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO Nº 0000833-07.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: ANTONIO MARCELINO LIMA REIS COUTINHO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Ação de cobrança. Prescrição quinquenal. Ausência de citação válida no prazo legal. Interrupção não configurada. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de cobrança foi validamente interrompida pelo mero ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal, ainda que não tenha havido citação válida do réu antes do seu escoamento.

III. Razões de decidir

A pretensão deduzida decorre de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição exige despacho judicial ordenando a citação, desde que esta se concretize validamente dentro do prazo legal, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

No caso, embora a ação tenha sido proposta antes do termo final do prazo prescricional, não houve citação válida do réu antes do seu esgotamento, sendo insuficiente o mero protocolo da demanda.

A demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário, recaindo sobre a parte autora o ônus de promover os atos necessários à efetivação do chamamento do réu em tempo hábil.

O agravo interno limitou-se à reiteração de argumentos já enfrentados e afastados na decisão monocrática, sem demonstração de erro de julgamento ou divergência em relação à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança exige a citação válida do réu dentro do prazo legal, não sendo suficiente o simples ajuizamento da ação.

Ausente citação válida antes do escoamento do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que reconhece a prescrição, ainda que declarada de ofício.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARA) em face da Decisão Monocrática (ID 4357445) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança e julgou improcedente a ação com resolução de mérito (art. 269, IV, CPC/73).

Em suas razões recursais (ID 4357446), o Agravante sustenta, em síntese, que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional e que a demora na citação não pode ser imputada à instituição financeira, mas sim aos mecanismos do Poder Judiciário. Pugna pela reforma da decisão para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento do feito.

A parte agravada não foi citada e não possui procurador constituído nos autos, sendo inaplicável a intimação para contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Nesse viés, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

A tese central do recurso reside na tentativa de afastar a prescrição pronunciada. Todavia, a análise cronológica dos fatos processuais revela que a decisão monocrática fustigada deu correta aplicação ao direito vigente e à jurisprudência pacificada.

O título de crédito que aparelha a presente demanda venceu em 05 de março de 2007, conforme doc. id 4357434. Tratando-se de pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Portanto, o prazo fatal para o exercício da pretensão executória ou de cobrança encerrou-se em março de 2012.

Assim, embora a ação tenha sido protocolada em janeiro de 2012 (dentro do prazo),
o ordenamento jurídico pátrio é claro ao estabelecer que a mera propositura da ação não interrompe a prescrição por si só. Conforme o art. 202, inciso I, do Código Civil, a interrupção ocorre pelo despacho do juiz que ordena a citação, desde que esta seja realizada validamente
.

No caso em tela, observa-se que o prazo prescricional escoou integralmente em março de 2012 sem que houvesse a citação da parte ré. Ressalte-se que o pedido de citação por edital formulado pelo banco agravante ocorreu apenas em junho de 2012, ou seja, quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que incumbe à parte autora promover os atos necessários para a citação dentro dos prazos legais. Não se verifica, nos autos, que a demora tenha decorrido exclusivamente de falha do aparato judicial, mas sim da inércia da parte em localizar o devedor e requerer as diligências cabíveis em tempo hábil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação.
Ação Monitória. Prescrição Quinquenal. Interrupção da Prescrição. Ausência de Citação Válida no Prazo Prescricional. Sentença mantida. Recurso Desprovido. I.
Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgada improcedente ação monitória proposta pela autora, a qual visava à constituição de título executivo judicial referente a mensalidades vencidas. A ação foi protocolada dentro do prazo prescricional, mas a citação válida do réu ocorreu apenas após o decurso do prazo, o que ensejou o reconhecimento da prescrição. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a interrupção da prescrição quinquenal, conforme os arts. 240, §§ 1º e 2º, do CPC e 202, I, do CC, depende de citação válida realizada dentro do prazo prescricional. III. Razões De Decidir 3.
A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida do réu, que retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a citação seja efetivada dentro do prazo prescricional. A responsabilidade pela citação válida recai sobre a parte autora, conforme o art . 240, § 2º, do CPC. 4. No caso, o prazo prescricional quinquenal, considerando a suspensão temporária prevista na Lei nº 14.010/2020, expirou em 25/10/2023. Contudo, a citação válida do réu ocorreu somente em julho de 2024, após o decurso do prazo. 5. A ausência de citação válida no prazo previsto impede a interrupção da prescrição, resultando na extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. I
V. Dispositivo E Tese 6. Apelo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção da prescrição quinquenal ocorre apenas com a citação válida do réu dentro do prazo legal, sendo insuficiente o mero protocolo da ação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; CC, arts. 206, § 5º, I, e 202, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1032827-98 .2020.8.26.0114, Rel. Des. Paulo Sergio Mangerona, Turma IV Núcleo de Justiça 4.0, j. 27 .11.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10174742720238260562 Santos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025) (grifei)

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art . 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (grifei)

Portanto, a citação válida é condição sine qua non para a interrupção retroativa da prescrição à data da propositura da ação. Inexistindo citação válida antes do decurso do quinquênio legal, a prescrição opera-se de pleno direito.

Nesse sentido, a declaração de prescrição de ofício pelo juízo originário, com base no antigo art. 219, § 5º do CPC/73 (vigente à época da sentença), mostra-se irrepreensível.

Ora, o Agravo Interno tem por finalidade permitir que o recorrente demonstre o desacerto da decisão monocrática, trazendo novos fundamentos ou comprovando que a decisão divergiu do entendimento dominante. No entanto, o que se observa no presente recurso é a mera reiteração de teses já apreciadas e rechaçadas por esta Relatoria.

Nesse contexto, verifico que a decisão monocrática combatida foi proferida em estrita observância à legislação processual civil e à jurisprudência consolidada sobre o tema, não subsistindo razões para a sua reforma.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inconformismo, sem a apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a reforma do julgado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pela parte ré em "ação indenizatória por dano material c/c cobrança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática impugnada: (i) deve ser anulada por error in procedendo, consistente em infração ao art. 932 do CPC; (ii) deve ser reformada por error in judicando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação da decisão monocrática impugnada por inobservância ao art. 932 do CPC é descabida, no caso concreto, diante da falta de demonstração de prejuízo, ausente a perspectiva de que o resultado do julgamento seria diverso caso realizado por meio de acórdão do órgão colegiado. 4 . Eventual irregularidade da decisão monocrática por inobservância ao art. 932 do CPC, ademais, fica superada com a análise do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 5
. A decisão monocrática impugnada deve ser mantida, considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasaram estão adequados às circunstâncias do caso e que não foram suficientemente refutados pelos argumentos apresentados no agravo interno
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932; CPC, art. 1.021, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.777.961/MA, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.858 .331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020; TJSC, AI n . 5012879-71.2024.8.24 .0000, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 11/06/2024 . (TJSC, Apelação n. 5013394-86.2024.8 .24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50133948620248240039, Relator.: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil) (TJ-MA - Apelação Cível: 00336506520128100001 SãO LUíS, Relator.: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado)(grifei)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4
. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
" (AgInt no AREsp 1970371/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2289491 PE 2023/0031547-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (grifei)

Assim, no caso em análise, verifico que a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois está em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios e com a legislação processual vigente (Art. 1.021, § 1º, do CPC).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026